Tribunal: TJMT
Processo: 1010919-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No1010919-19.2021.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO APRESENTADO E APROVADO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL AOS AGRAVADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO BRADESCO S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000311-70.2020.8.11.0040, movida por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, homologou o plano apresentado e aprovado na assembléia geral de credores e, via de consequência, concedeu a recuperação judicial aos agravados, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, acolho em parte as objeções apresentadas para RECONHECER A ILEGALIDADE das premissas 08, 09, 10, 12, 14, 18 constantes do plano de recuperação judicial apresentado, assim como, pelos fundamentos expostos no ítem próprio, DETERMINAR a atualização dos débitos dos Recuperandos mediante utilização do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), observado o disposto no art. 9o , inciso II da Lei no 11.101/2005. Por conseguinte, ressalvadas as questões delineadas na presente decisão que culminaram no reconhecimento da ilegalidade das premissas 08, 09, 10, 12, 4 e 18, bem como na fixação do índice relativo à correção monetária, bem como eventual alteração de crédito decorrente do julgamento de impugnações ofertadas, HOMOLOGO o plano de recuperação judicial apresentado e aprovado em assembleia geral de credores e, via de consequência, CONCEDO a recuperação judicial à Angelo Virgínio Dal Molin, Edson Dal Molin, Elton Dal Molin, Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e DALARG Armazéns Gerais Ltda, todos integrantes do Grupo Dal Molin, com espeque nos arts. 45, §§ 1o e 2o; c/c 58, caput, da lei 11.101/05.
Anote-se que, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05, constitui a presente decisão título executivo judicial suficiente para a novação recuperacional dos créditos emitidos em desfavor dos Recuperandos e arrolados na inicial e no plano de recuperação, à exceção daqueles elencados pelo artigo 49 da citada Lei, fixando-se a data da publicação da presente decisão como início do prazo para execução do plano de recuperação.
Os Recuperandos deverão cumprir todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até dois (02) anos da presente decisão, sob pena de convolação do benefício em falência, reconstituindo-se os direitos e as garantias nas condições originalmente contratadas (art.61 da Lei no 11.101/05).[...]” - Id. n.o 91540950.
Em suas razões, a parte agravante argui, em sede de preliminar, a nulidade da assembleia geral de credores, ante a violação ao artigo 55 da lei n.o 11.101/05 e a ofensa ao contraditório e ampla defesa.
Assevera que o plano apresentado possui cláusulas contrárias à LRF, pois prevê a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais, a extinção de todas as ações propostas em face dos recuperandos, coobrigados e avalistas e extinção de avais e fianças assumidas por terceiros (Premissas de n.o 04, 05 e 06).
Requer assim, a antecipação da tutela para declarar nula a assembleia geral de credores, compelindo os agravados a apresentar novo aditivo ao plano de recuperação, garantindo amplo acesso aos credores para análise para ulterior realização de nova assembleia. Subsidiariamente, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
No mérito, requer o provimento do recurso para declarar nulas as premissas de n.o 04, 05 e 06 do plano.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
É assim porque a recuperação judicial tem como finalidade viabilizar a superação das situações de crise econômico-financeira da recuperanda, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Além disso, o Juízo a quo destacou em sua decisão sobre a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação judicial que:
“Especificamente no caso em apreço, os Recuperandos indicaram, como meio de recuperação, a dilação de prazos das obrigações, com redução linear, negocial dos débitos, tendo sido apresentado, inclusive, “Fluxo para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial” (id. 32436461), modificação dos órgãos administrativos das empresas, corte de despesas com pessoal, equalização de encargos financeiros relativos à financiamentos, dação em pagamento e cessão de recebíveis.
O artigo 50 da Lei no 11.101/2005 elenca um rol exemplificativo de meios para se alcançar o objetivo da recuperação judicial, que consiste na manutenção da empresa em prol da sua função econômica-social. Dessa previsão decorre a intenção do legislador de flexibilizar os meios de recuperação, a fim de possibilitar ao devedor a retomada de suas atividades e a Destarte, embora objetivamente, conclui-se que o plano de recuperação judicial apresentado elenca os meios de recuperação pretendidos para o alcance do desiderato da legislação pertinente, isto é, a preservação da empresa em crise. Desse modo, urge examinar de forma específica algumas das premissas disciplinas, senão vejamos: [...] 4. Viabilidade econômica (art. 53, inciso II da Lei no 11.101/2005): Consoante já registrado acima, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: "o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp 1.660.195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017). Portanto, diante o laudo técnico inserido sob o id. 32436458, o qual atesta a viabilidade econômica e financeira do grupo, conclui-se pela satisfação do requisito legal previsto no art. 53, inciso II da Lei no 11.101/2005. 5. Laudo econômico-financeiro (art. 53, inciso III da Lei no 11.101/2005: Exsurge dos autos a juntada de laudo econômico-financeiro devidamente subscrito por profissional habilitado, consoante se infere do id. 324364459, concluindo-se também pelo atendimento do requisito em análise. 6. Laudo de avaliação de bens e ativos do devedor (art. 53, inciso III, segunda parte, Lei no 11.101/2005): Considerando a juntada de laudo de avaliação dos bens e ativos dos devedores subscrito por profissionais legalmente habilitados, consoante juntadas realizadas sob os Ids 32436457, 40050600 e 40382472, posteriormente complementados/retificados pelo laudo juntado sob o id. , atendido o requisito legal previsto no art. 53, inciso III, segunda parte da Lei no 11.101/2005. [...]” - Id. n.o 91540950.
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR